Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros.

3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

6. No caso, a autora/recorrida contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Brasília (DF) – Rio de Janeiro (RJ), com embarque no dia 19/01/2022, consoante ID 48447168 – p. 5/6. Ocorre que, antes mesmo do início da viagem, o ônibus fretado pela ré/recorrente não apresentava condições de rodagem, motivo pelo qual foi embargado pela fiscalização, tendo sido a autora/recorrida realocada para outro ônibus, em que não havia assento leito, tal como pactuado, utilizando o executivo (classificação inferior). Não bastasse, o ônibus quebrou próximo a Belo Horizonte por problema mecânico, esperando a autora/recorrida por 3 horas pelo conserto, sem qualquer assistência material. Além disso, um passageiro foi esquecido na estrada, o que atrasou ainda mais a viagem, pois o motorista teve que voltar para buscá-lo.

7. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no demasiado atraso de chegada ao destino final, decorrente de reiterados problemas em ônibus diversos, revelando a negligência quanto à regular manutenção da frota contratada de veículos, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrente, tratando-se a manutenção de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário, sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).

8. Cumpre ressaltar que, embora a ré/recorrente não tenha transportado diretamente a autora/recorrida, contratou o serviço de frete do primeiro ônibus, o qual foi impedido de trafegar, e, em seguida, intermediou a comprou das passagens em companhia de navegação terrestre, de modo a revelar sua participação na cadeia de fornecimento, evidenciando, por conseguinte, sua responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, relegando-se eventual discussão acerca da culpa à ação regressiva.

9. Na espécie, inafastáveis os desgastes físico-psicológicos perpassados pela autora/recorrida, oriundos da sequência de falhas no serviço de transporte terrestre de passageiros, com um significativo atraso na viagem, infligindo maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.